Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-70.2020.8.26.0681
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Cirurgia
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que foi acometida de aneurisma cerebral. Gravidade do fato que caracteriza hipótese excepcional de urgência, justificando o reposicionamento da paciente na fila de espera. Pretendida realização de procedimento cirúrgico pela rede pública. Obrigação reconhecida. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Sentença de

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que foi acometida de aneurisma cerebral. Gravidade do fato que caracteriza hipótese excepcional de urgência, justificando o reposicionamento da paciente na fila de espera. Pretendida realização de procedimento cirúrgico pela rede pública. Obrigação reconhecida. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.